Tribunal: TJPA
Processo: 0000936-57.2011.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000936-57.2011.8.14.0201

RECORRENTE: OTONIEL CARVALHO TEIXEIRA, FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000936-57.2011.8.14.0201

ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

RECORRENTES: OTONIEL CARVALHO TEIXEIRA (ADVOGADO: DÉBORA CASTRO FEITOSA) e FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA (ADVOGADO:
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – INDÍCIOS DE AUTORIA – MATERIALIDADE INCONTESTE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA AFASTADA.
Presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000936-57.2011.8.14.0201

ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

RECORRENTES: OTONIEL CARVALHO TEIXEIRA (ADVOGADO: DÉBORA CASTRO FEITOSA) e FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA (ADVOGADO:
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, interpostos por OTONIEL CARVALHO TEIXEIRA e FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/Pa, que os pronunciou como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do CP, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente OTONIEL que o reconhecimento fotográfico somente poderia embasar uma condenação se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório, o que não há nos autos, sendo nulo. Aponta a ausência de provas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Requer a reforma da decisão com sua impronúncia nos termos do art. 414 do CPP.

O Recorrente FRANCISCO alega que sua pronúncia ocorreu sem indícios suficientes de que seria o autor do crime ou partícipe. Aduz que a sentença se fundamentou no reconhecimento de uma única testemunha, filha da vítima ouvida na qualidade de informante, não sendo obedecido o procedimento previsto no art. 266 do CPP. Requer sua impronúncia.

Decisão mantida, ID-11478309.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
. (...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que os pronunciados não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Ressalto que a materialidade do delito se constata diante do laudo de exame de corpo de delito, ID-11478191. Por sua vez, os indícios de autoria se mostram presentes diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha/informante, Alexandre Martins de Oliveira, filho da vítima, afirmou que: “não está lembrado dos fatos pois já ocorreu há bastante tempo; que na época devia ter uns 12 anos de idade; que as lembranças são vagas; que lembra que tinham umas três ou quatro pessoas invadindo a casa; que estava com seus irmãos e sua mãe; que tinha um pela frente e dois atrás; que escutou os disparos contra sua mãe; que só tinha um cômodo na casa; que viu os acusados mas não tem condições de reconhecer ninguém; (...) que as luzes estavam acesas; que se escondeu atrás do fogão junto com seus irmãos; (...).”

A testemunha/informante, Luana Martins de Oliveira, filha da vítima, afirmou que: “
identificou os dois acusados porque eles passavam pela área; que todos estavam dormindo e do nada começou uma barulheira e quiseram arrombar a porta da frente; que sua mãe se encostou na porta de trás porque queriam arrombar e eles deram os tiros; que depois arrombaram a porta e deram mais tiros em sua mãe; que o mais branquinho entrou pela porta da frente; que pela foto reconhece os acusados; que não lembra o nome; que na época tinha 9 anos; que não reconhece os dois que estão presentes na audiência; somente reconhece um deles; (...).
”

Ademais, no documento ID-11478187, auto de reconhecimento de pessoa, a menor à época dos fatos, Luana Martins de Oliveira, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado OTONIEL CARVALHO TEIXEIRA.

Ressalto que as alegações de nulidade do reconhecimento de pessoa por ter sido feito por fotografia e não obedecido ao disposto no art.
art. 266 do CPP
, não merece prosperar, eis que nesta fase há apenas uma sentença de pronúncia, a qual se atém à existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, o que estão presentes
in casu
,
devendo ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que a análise mais profunda das provas caberá ao Conselho de Sentença.

Portanto, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelos réus, impõe-se a pronúncia para que estes sejam submetidos ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 19/03/2023